Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PREJUDICADO NESSA PARTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, ao julgar procedentes os embargos de terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há prejudicialidade quanto à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, bem como o critério adequado para sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da gratuidade de justiça, neste segundo grau de jurisdição, além de confirmar a denegação do benefício pelo Juízo de origem, torna prejudicado o recurso, nessa parte, considerando que não houve a interposição de agravo interno em face da decisão de ID 69701956, somente pedido de reconsideração, não conhecido, nos termos da decisão de ID 69994023.
4. Nos embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade, conforme Súmula 303 do STJ, segundo a qual quem deu causa à constrição indevida responde pelos honorários advocatícios.
5. A responsabilidade pela constrição decorre da conduta da própria apelante, que adquiriu veículo em nome de terceiro (seu irmão), assumindo os riscos de eventual constrição judicial, não sendo possível imputar ao embargado a prática de ato negligente.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a aplicação automática do percentual de 10% sobre o valor da causa resultaria em quantia desproporcional frente à baixa complexidade da demanda, à ausência de resistência do embargado e ao curto tempo de tramitação processual.
7. Cabe, portanto, a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em valor fixo, adequado à natureza e extensão dos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, em parte, e desprovido. Honorários advocatícios revistos de ofício.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da gratuidade de justiça, no segundo grau de jurisdição, além de confirmar a denegação do benefício pelo Juízo de origem, torna prejudicado o recurso, nessa parte.
2. Nos embargos de terceiro aplica-se o princípio da causalidade, de modo que quem deu causa à constrição indevida responde pelos honorários advocatícios.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível a revisão, de ofício, quando o percentual legal resultar em valor manifestamente excessivo frente à baixa complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 101, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 303; STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema 872); STJ, AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.06.2022; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2022.